Tribunal: TJMT
Processo: 1005015-31.2017.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005015-31.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LENIZE ALVES DA SILVA - CPF: 459.723.701-15 (APELANTE), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, SENTENÇA ANULADA.

E M E N T A

APELAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA — DIFERENÇA REMUNERATÓRIA — CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL — NULIDADE DA SENTENÇA — VERIFICAÇÃO.

Constatado que o acórdão não determinou o pagamento ou declarou a existência de
obrigação ilíquida, mas tão somente afastou a prescrição, não se admite a instauração da liquidação de sentença, pois inexistente título executivo judicial
, a impor a declaração de nulidade da sentença e dos atos posteriores ao acórdão, para que seja analisado o mérito, de modo a possibilitar novo julgamento pelo Juízo
a quo
.

Sentença anulada de ofício. Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Lenize Alves da Silva
contra a sentença (Id. 91096591) que encerrou a
liquidação de sentença
.

Assegura que “
a atualização proveniente da reestruturação da carreira que o magistrado a quo condicionou na r. sentença refere-se à atualização salarial devida aos funcionários públicos e não a atualização proveniente de ressarcimento da perda salarial anteriormente ocasionado pela conversão da moeda URV/REAL, na forma da Lei nº 8.880, de 1994
.”.

Assevera que “
eventual lei que reestruturou a carreira do servidor não é competente para ressarcir e incorporar a perda salarial proveniente da URV/REAL
”.

Requer o provimento do recurso para que seja “
determinando o retorno dos autos a instância de origem, para que seja realizada a prova pericial contábil, eis que para se apurar perfeitamente o máximo do valor atualizado do bem objeto da lide, de modo a dar íntegro cumprimento à r. sentença e/ou v. acórdão, há que se obter a apuração do percentual correspondente a URV mediante a realização de tal cálculo, o que não ocorreu no caso em tela, acarretando danos de regular monta
.”.

Contrarrazões (Id. 91096599).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 97209450).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O dispositivo da sentença proferida na
ação de cobrança de diferenças remuneratórias (Unidade de Valor Real – URV)
é, no essencial, do seguinte teor:

[...] Partindo de tal perspectiva, e ao me filiar a esta tese que vem se tornando majoritária, concluo: se persiste em favor da parte Requerente, com a implantação dos referidos Planos de Cargos, eventuais diferenças a serem apuradas, estas se encontram acobertadas pelo manto da prescrição, vez que entre a distribuição do presente feito ocorrida em 14/3/2017 e a data de publicação das Leis Complementares Municipais nº 93/2003, 94/2003, 152/2007, 153/2007 e 154/2007, e da Lei Municipal nº 4.594/2004, que reestruturaram as carreiras no âmbito do Poder Executivo Municipal, transcorreu lapso temporal superior a 05 (cinco) anos.

Desse modo, como a presente ação foi ajuizada após o quinquênio da reestruturação das carreiras em questão, não há como rever a relação jurídica fundamental que serve de amparo ao pedido, tampouco autorizar o pagamento das parcelas transitórias eventualmente devidas no quinquênio posterior à reestruturação da carreira, na medida em que houve a prescrição integral da pretensão deduzida.

Posto isto, e por tudo o mais que dos autos consta, reconheço liminarmente a ocorrência da prescrição quinquenal, nos moldes do art. 332, inciso II e § 1º, do Código de Processo Civil, julgando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos no artigo 487, II, do diploma processual.

Custas pela parte Requerente. Sem honorários, visto que não houve a citação do Requerido. Defiro o pedido de justiça gratuita e, por consequência, suspendo exigibilidade da obrigação, nos moldes do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Não interposta apelação, intimem-se as partes do trânsito em julgado da sentença, em conformidade com o artigo 332, § 2º c/c o artigo 241, ambos do Código de Processo Civil, arquivando-se os autos com as baixas e cautelas de estilo.

Caso seja interposta apelação, proceda-se nos moldes do art. 332, § 3º, do CPC. [...]. (Id. 1610041, fls. 7/8).

O acórdão da apelação nº 1005015-31.2017.8.11.0041, de minha relatoria, prolatado no recurso interposto por Lenize Alves da Silva, está assim ementado:

APELAÇÃO — UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO — PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO — NÃO OCORRÊNCIA.

Por se tratar de obrigação de trato sucessivo opera-se a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos a contar da distribuição da petição inicial, nos termos do verbete nº 85 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça.

Recurso provido em parte. (Id. 7464995 – fls. 1).

Opostos embargos de declaração pelo Município de Cuiabá, restaram rejeitados (Id. 8909219).

Certificado o trânsito em julgado em 16 de setembro de 2019 (Id. 15605951),
Lenize Alves da Silva
, na data de 30 de setembro de 2019, requereu a
liquidação de sentença por arbitramento
.

Daí decorrente, prolatou-se, no ponto de interesse, a seguinte sentença:

[...] Estamos diante, portanto, da liquidação zero.

[...]

De todo o exposto, é possível afirmar que dada a natureza constitutivo-integrativa da sentença de liquidação, é possível que se encontre valor zero para a obrigação de pagar fixada na sentença nominada de condenatória.

O presente caso é daqueles raríssimos onde se conclui que não há valor a ser pago, pois embora o título judicial que ora se liquida contenha a potencialidade danosa o fato é que restou demonstrado nos autos a inexistência de valor devido.

Posto isso:

(i) declaro o valor zero como obrigação do executado;

(ii) condeno a parte exequente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme estabelece o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Essa condenação fica suspensa caso a parte exequente seja beneficiária da assistência judiciária gratuita (art. 98, § 3º, do CPC). [...]. (Id. 91096591 – fls. 2/3).

Todavia, ao contrário do afirmado por
Lenize Alves da Silva
ao requerer a
liquidação de sentença
, de que o acórdão determinou que fosse apurado o percentual decorrente da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, é certo que a referida decisão, na verdade, sequer reconheceu a eventual existência de defasagem salarial.

O acórdão nem mesmo analisou o mérito da
ação de cobrança de diferenças remuneratórias (Unidade de Valor Real – URV)
, uma vez que limitou-se a afastar a prescrição e determinou o retorno dos autos à Primeira Instância para prosseguimento do feito, consoante está expressamente consignado no voto:

[...] Aqui, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, opera-se a prescrição tão somente das parcelas anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial.

NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR A PROPOSITURA DA AÇÃO. (verbete nº 85 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça).

[...] A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Precedentes: AgInt no REsp 1.579.499/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 24/6/2016 e AgRg no AREsp 319.053/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 3/2/2015. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 590329/TO, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 29 de novembro de 2016).

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso para afastar a prescrição do fundo de direito e determinar o retorno dos autos à Primeira Instância, para prosseguimento do feito
. (Id. 7464997 – fls. 2/3). [sem negrito no original]

Acerca do procedimento de
liquidação de sentença por arbitramento
, o artigo 509, I, do Código de Processo Civil, estabelece que ocorrerá em três hipóteses:

Art. 509.
Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação
, a requerimento do credor ou do devedor:

I -
por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação
;

II - pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo. [...].

No caso, como o acórdão não determinou o pagamento ou declarou a existência de
obrigação ilíquida, mas tão somente afastou a prescrição, não se admite a instauração da liquidação de sentença, pois inexistente título executivo judicial
, a impor a declaração de nulidade da sentença e dos atos posteriores ao acórdão, para que seja analisado o mérito, de modo a possibilitar novo julgamento pelo Juízo
a quo
.

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
) declarar, de ofício a nulidade da sentença e dos atos posteriores ao acórdão e, por consequência, determinar o retorno dos autos à Primeira Instância, para que o mérito seja analisado, de modo a possibilitar novo julgamento; e,

ii
) julgar prejudicado o recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022